Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710619-17.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELLOS COMUNICACAO LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e observada a competência definida no art. 932, I, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO a transação realizada pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo réu. Honorários advocatícios conforme estipulado. Após o prazo para manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autosàinstância de origem. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)